Tribunal: TJDFT
Processo: 0713322-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão de ausência de notificação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões.
3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro ao autor.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirmou não ter recebido as notificações para oferecimento de defesa prévia, razão pela qual as infrações que lhe foram imputadas devem ser consideradas irregulares. Sustentou que a simples adesão ao SNE não tem aptidão para comprovar a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ. Alegou que o aparelho pode detectar vários odores, até mesmo em produtos pessoais, que têm teor alcoólico, como, por exemplo, perfumes, pasta de dente, etc. Defendeu, ainda, não haver nos autos nenhum tipo de informação sobre o aparelho passivo para detecção de álcool, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o auto de infração.
6. No caso concreto, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03697098 (ID 62534868). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
7. Desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação, nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.” (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).
8. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração.
9. Verifica-se do auto de infração impugnado (ID 62534868) a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, a autuação foi presencial, de forma que suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração. Ademais, o documento trazido aos autos pelo recorrente, o qual instruiu a inicial, demonstra a data limite para interposição de defesa (25/10/2023) e além de transcrever a causa da multa, os pontos resultantes da infração e o valor da penalidade. Resta comprovado, portanto, que o recorrente tinha ciência da notificação e do prazo estabelecido para apresentação de defesa na esfera administrativa.
10. Por fim, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.